Tribunal: TJES
Processo: 5020808-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020808-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCOS LEMOS CARNEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APOSENTADO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. PRODUTO FINANCEIRO DE ALTA COMPLEXIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO COM O VALOR CREDITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a cessação dos descontos, a restituição simples dos valores descontados, a compensação com o valor creditado e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado pretendido pelo consumidor e a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Revelia corretamente decretada, ante a apresentação intempestiva da contestação, sem afastamento de seus efeitos. Relação de consumo caracterizada. Ausência de prova de que o consumidor, aposentado e vulnerável, tenha recebido informação clara e adequada acerca da natureza, funcionamento e consequências financeiras do cartão de crédito consignado. Produto que gera endividamento contínuo, sem amortização do saldo principal, configurando prática abusiva e vício de consentimento. Nulidade do contrato reconhecida, com retorno das partes ao estado anterior. Restituição simples dos valores descontados mantida, diante da ausência de prova de má-fé, com compensação do montante creditado para evitar enriquecimento sem causa. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido. Quantum fixado em valor módico, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) sem informação clara e adequada ao consumidor, especialmente aposentado ou pensionista, caracteriza vício de consentimento e prática abusiva, ensejando a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5020808-21.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MARCOS LEMOS CARNEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APOSENTADO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. PRODUTO FINANCEIRO DE ALTA COMPLEXIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO COM O VALOR CREDITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a cessação dos descontos, a restituição simples dos valores descontados, a compensação com o valor creditado e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado pretendido pelo consumidor e a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Revelia corretamente decretada, ante a apresentação intempestiva da contestação, sem afastamento de seus efeitos. Relação de consumo caracterizada. Ausência de prova de que o consumidor, aposentado e vulnerável, tenha recebido informação clara e adequada acerca da natureza, funcionamento e consequências financeiras do cartão de crédito consignado. Produto que gera endividamento contínuo, sem amortização do saldo principal, configurando prática abusiva e vício de consentimento. Nulidade do contrato reconhecida, com retorno das partes ao estado anterior. Restituição simples dos valores descontados mantida, diante da ausência de prova de má-fé, com compensação do montante creditado para evitar enriquecimento sem causa. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido. Quantum fixado em valor módico, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) sem informação clara e adequada ao consumidor, especialmente aposentado ou pensionista, caracteriza vício de consentimento e prática abusiva, ensejando a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.

RELATÓRIO

O Autor, beneficiário do INSS e aposentado por incapacidade permanente, ajuizou a ação alegando que buscou a instituição financeira Ré para contratar empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas descontadas de seu benefício previdenciário. Contudo, afirmou ter sido surpreendido com a contratação de operações na modalidade de Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC), as quais sustenta não ter solicitado nem autorizado.

Aduziu que a instituição financeira teria utilizado prática abusiva, ofertando pequeno empréstimo sob a aparência de consignado comum, quando, na realidade, tratava-se de saque em cartão de crédito, gerando descontos mensais aproximados de R$ 94,88 referentes apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização do saldo principal. Alegou a formação de dívida de caráter impagável, em razão da incidência de juros típicos de cartão de crédito.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16340697):

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o
contrato de cartão de crédito consignado nº 777290595-1 referente ao benefício nº 643.572.244-0 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de nº 777290595-1 o total de
R$ 1.222,34 (um mil duzentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos)
, deverá ser devolvido de
forma simples
e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

III – DETERMINO
que o
requerente proceda a devolução
do valor recebido a título de empréstimo consignado, que
deverá ser comprovado após a juntada do extrato bancário
, e atualização monetária contada do recebimento do valor, bem como
autorizo desde já a compensação de valores
.

IV - CONDENAR
, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos índices aplicáveis,

até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, com o trânsito em julgado, DETERMINO a expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referentes ao contrato nº 777290595-1, firmado com o BANCO PAN S.A. no benefício do requerente nº 643.572.244-0, cujo CPF é o de nº 116.329.107-21, sob pena de responsabilidade.”

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs Recurso Inominado (Id 16340699), alegando preliminarmente a necessidade de afastar os efeitos da revelia, por entender que a contestação e os documentos juntados, ainda que tardiamente, deveriam ter sido apreciados pelo julgador. No mérito, reiterou a tese de validade do negócio jurídico, alegando que o consumidor assinou Termo de Consentimento Esclarecido e que houve a efetiva utilização do cartão e do valor liberado via TED. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório e afastar a repetição de indébito.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16340705), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

I) Da preliminar de revelia

O Banco Pan insurge-se contra o decreto de revelia, sustentando que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor é relativa e que o Magistrado deveria ter considerado as provas produzidas na contestação intempestiva.

Sem razão a instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que a citação ocorreu de forma regular e o prazo para defesa encerrou-se sem qualquer manifestação (Id 16340686). A apresentação de peça defensiva quase trinta dias após o exaurimento do prazo legal caracteriza preclusão temporal consumativa.

Embora o art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil permita ao revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, tal faculdade não possui o condão de anular os efeitos da revelia já operados, nem de validar atos praticados fora do tempo processual.

No sistema dos Juizados Especiais, regido pela celeridade, a observância dos prazos é imperativa. Ademais, a sentença de origem não se pautou exclusivamente na revelia, mas também na verossimilhança das alegações autorais e na prova documental mínima apresentada, consistente nos extratos do INSS que demonstram a existência dos descontos sob a rubrica de RMC.

Portanto, rejeito a preliminar e mantenho o reconhecimento da revelia.

II) Do mérito recursal

A controvérsia central reside na modalidade de contratação bancária imposta ao consumidor. O Autor alega que buscou empréstimo consignado e recebeu cartão de crédito com reserva de margem (RMC). A instituição financeira, por sua vez, defende que o contrato é válido e que houve informação clara.

Analisando detidamente o contexto dos autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, os quais se mostram em consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência dominante deste Colegiado Recursal.

A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme sedimentado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC). A vulnerabilidade do consumidor, especialmente do aposentado e pensionista, exige das instituições financeiras um rigor redobrado na transparência das negociações.

A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) possui uma dinâmica de funcionamento que, se não explicada minuciosamente, conduz inevitavelmente ao erro o consumidor que acredita estar contratando um mútuo com prestações fixas e prazo determinado.

No empréstimo consignado convencional, o valor principal é amortizado mensalmente de forma decrescente até a quitação total da dívida. No sistema de RMC, os descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário destinam-se ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão. O saldo remanescente é refinanciado mês a mês com incidência de encargos rotativos, o que impede a liquidação do débito e gera o chamado "endividamento infinito" ou "dívida perpétua".

No caso em apreço, o Autor demonstrou que é beneficiário do INSS e que sofre descontos mensais que variam de R$ 79,64 a R$ 94,88 (Id 16340428). O Banco Recorrente não logrou êxito em comprovar que o consumidor, no momento da assinatura digital, compreendeu a diferença técnica e financeira entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado.

O fato de existir uma assinatura ou biometria facial em um documento digital denso e complexo não supre o dever de transparência e a boa-fé objetiva que deve reger a fase pré-contratual. A própria estrutura do produto financeiro oferecido é abusiva ao não fixar um termo final para os descontos, ferindo a proteção contra métodos comerciais desleais e cláusulas abusivas (art. 6º, IV, do CDC).

É importante destacar que o Autor confirmou que tinha a intenção de contratar um empréstimo, o que reforça a tese de vício de consentimento por induzimento a erro (arts. 145 e 147 do Código Civil). Assim, a nulidade do contrato nº 777290595-1 é medida que se impõe, devendo as partes retornar ao estado anterior à contratação (
status quo ante
).

Quanto aos danos materiais, a sentença determinou a restituição simples dos valores descontados no importe de R$ 1.222,34. O pedido de restituição em dobro, embora pleiteado na inicial, foi negado pelo juízo de piso sob o fundamento de inexistência de prova de má-fé específica, e, não tendo o Autor recorrido desse ponto, a restituição simples deve ser mantida.

Da mesma forma, a determinação para que o Autor devolva os valores eventualmente recebidos em sua conta bancária via TED, mediante compensação, é prudente e evita o enriquecimento sem causa do consumidor, que reconheceu ter buscado o crédito originariamente.

O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, é
in re ipsa
, ou seja, dispensa comprovação do sofrimento, pois a lesão é presumida pela natureza da verba usurpada e pela insegurança gerada ao consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Levando em consideração os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo para a instituição financeira, entendo que o montante arbitrado pelo Juízo de piso mostra-se razoável e proporcional ao dano suportado, não merecendo qualquer reparo (Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”)
.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor assiná-lo, realizando uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos, realizando a leitura e confirmação do ajuste e de seus termos e realizando a biometria facial, tendo logicamente acesso prévio ao ajuste.

Analisando o contrato (ID 16340689), o mesmo possui diversas identificações de que se trata de um contrato de cartão de crédito consignado, com cláusulas em letras grandes, e, ainda, o desenho de um cartão de crédito gigante pelo ajuste, para ilustrar devidamente a forma de contratação.

Mesmo que se trate de pessoa idosa com baixo conhecimento – hipervulnerável – a identificação visual clara do tipo de contrato impede que a mesma venha a alegar que não fora informada do que assinaria e suas consequências, eis que o fornecedor de serviços não responde pelo fato do consumidor se negar a ler e analisar as informações que lhe são prestadas.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento em relação ao requerido. É como voto.